Tribunal: STF
Processo: ARE 1275591
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Justiça Federal de Segunda Instância do Estado do Ceará – JFCE, que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de percepção da Vantagem Pecuniária Individual – VPI instituída pela Lei 10.698/2003 (documento eletrônico 11).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 40, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem julgou a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    O exame dos autos revela que o cerne da controvérsia posta em debate diz respeito à possibilidade de percepção da VPI instituída pela Lei n.º 10.698/2003 pelos servidores que integram o quadro de pessoal das autarquias profissionais.
    Como é cediço, de acordo com a Lei n.º 9.649/98, os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas deveriam ser exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. 
    Referido diploma dispunha que sua organização e estrutura deveriam ser fixadas por decisão interna do plenário do conselho federal da respectiva profissão (art. 58, § 1º) e que os litígios deveriam ser apreciados perante a Justiça Federal.
    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º 1717, reconheceu a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do referido diploma. Na oportunidade, o STF declarou que os conselhos profissionais têm natureza jurídica de autarquia. 
    Nada obstante, vale destacar que, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 938.837/SP, entendeu o Excelso Pretório que os pagamentos devidos pelos Conselhos de Fiscalização não se submetem ao regime de precatórios. 
    A jurisprudência, portanto, demonstra que as autarquias profissionais não se submetem inteiramente ao regime jurídico-administrativo, mas possuem um regime misto, que mais se aproxima do Direito Público. 
    [...]
    Com efeito, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União, em pareceres juntados aos autos do sobredito RE, destacaram ainda que as pessoas que prestam serviços às entidades de fiscalização profissionais são remuneradas exclusivamente com os recursos arrecadados pela própria categoria. 
    Deveras, a remuneração dos servidores dos conselhos profissionais é paga com as quantias arrecadadas diretamente por essas entidades e a fixação do valor desta remuneração é feita por meio de resolução. 
    O principal fundamento jurídico da parte autora é a aplicabilidade do regime jurídico único aos servidores integrantes de entidades de controle profissional, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 562.917/CE. 
    Ocorre que as diferenças que caracterizam a peculiaridade do regime jurídico aplicável às autarquias profissionais recaem também sobre a remuneração dos seus servidores. 
    Assim, entendo que, independentemente da aplicação do regramento jurídico da Lei n.º 8.112/90, deve ser observada a especificidade da remuneração dos servidores dos conselhos de fiscalização profissionais. 
    [...]
    Repise-se que as remunerações dos servidores dos conselhos profissionais são pagas com as quantias arrecadadas diretamente pelo ente e que tais entidades não recebem dotação orçamentária, direta ou indireta, da União, sendo evidente a independência financeira e orçamentária dos Conselhos para a fixação dos valores remuneratórios daqueles que lhe prestam serviço. 
    Destarte, as vantagens e os benefícios remuneratórios instituídos em prol dos servidores públicos que são custeados pelo orçamento público da União (e a ele vinculado) não são extensíveis às pessoas que prestam serviços às entidades de fiscalização profissionais. 
    Desta feita, a meu sentir, não incide sobre a remuneração da parte autora o reajuste pleiteado. 
    Assim, examinando atentamente a sentença recorrida, constato que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. Por tal razão, deve o julgado ser mantido em todos os seus termos e pelos próprios fundamentos, na forma prevista no art. 46 da Lei n.º 9.099/95 (págs. 1-2 do doc. eletrônico 11). 
    Assim, verifico que a Corte de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis aos caso (Leis 9.099/1995, 8.112/1990, 9.649/1998 e 10.698/2003), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos desenvolvidos pela recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL VPI. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO COM BASE NA LEI N. 10.698/2003. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 801.475-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VPNI. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. Não subsiste a alegação de incidência do art. 102, III, c, da Constituição Federal, tendo em vista que não se declarou validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.
    2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal (Súmula 279/STF).
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 983.176-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais e eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator